Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021593-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - CNPJ: 14.720.690/0001-68 (APELADO), MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.181.011-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
TRIENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS EXECUTADAS POR PERÍODO
MUITO
SUPERIOR AO PRAZO
PRESCRICIONAL
.
DEMORA NA MARCHA PROCESSUAL.
INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A DEMORA AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ação de execução de título extrajudicial
,
ao reconhecer de ofício a prescrição, em razão da ausência de citação das executadas por mais de oito anos desde o ajuizamento da ação
e deferimento da citação
, em 14/07/2017. O apelante sustenta que a prescrição direta foi equivocadamente confundida com a intercorrente, defende que não houve inércia de sua parte e que a demora decorreu do funcionamento do Judiciário. Requer, subsidiariamente, que não sejam fixados honorários recursais, diante da inexistência de arbitramento na sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação das devedoras por mais de oito anos, desde o ajuizamento da ação, configura prescrição da pretensão executiva; e (
ii
) estabelecer se é possível majorar honorários recursais na ausência de fixação prévia na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição direta ocorre quando a citação válida do devedor não é realizada no prazo legal e o autor não adota providências eficazes para viabilizá-la, impedindo a interrupção do prazo prescricional.

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC e da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da adoção, pelo autor, no prazo de 10 dias, das providências necessárias à sua efetivação, conforme o art. 240, §2o, do CPC.

Embora o despacho inicial tenha determinado a citação em julho de 2017, o exequente não empreendeu esforços eficazes para localizar as devedoras, tendo reiteradamente formulado pedidos já indeferidos e apenas solicitado citação por edital em momento tardio, ultrapassado o prazo prescricional.

A morosidade verificada não é imputável ao Judiciário, pois todas as diligências requeridas foram prontamente deferidas e cumpridas, revelando inércia processual atribuível exclusivamente ao exequente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da falta de diligência do credor, como evidenciado no caso concreto.

A citação válida é condição essencial para a interrupção do prazo prescricional, não sendo suficiente o simples ajuizamento da ação ou o despacho inicial, quando ausentes medidas eficazes do autor.

Comprovada a ocorrência de prescrição, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos
arts
. 487, II, 924, V, e 925 do CPC.

A majoração de honorários recursais exige prévia fixação na sentença, conforme art. 85, §11, do CPC. Não havendo arbitramento inicial, descabe a fixação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida por mais de três anos, aliada à inércia do exequente, configura prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

A interrupção do prazo prescricional somente se opera se o autor promover, no prazo legal, as diligências necessárias à efetivação da citação.

A morosidade do Judiciário não pode ser presumida, cabendo ao exequente demonstrar que a demora decorreu exclusivamente do serviço judiciário para afastar a prescrição.

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença impede a majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, I, e 206, §3o, VIII; CPC,
arts
. 240, §§1o a 3o, 487, II, 924, V, 925, e 85, §11; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 24.08.2020;
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2015;
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.10.2013; REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2015; TJMT, Apelação Cível n. 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0044943-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1021593-69.2017.8.11.0041

BANCO BRADESCO S/A
X
MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - ME E MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida em face de
MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - ME E MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA
,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do
CPC
, reconhecendo de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente
.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese,
que
o magistrado confundiu prescrição intercorrente com prescrição do título, sendo que a demora na citação levaria eventualmente à prescrição do título e não à prescrição intercorrente
.

Defende que, no caso,
a demora na citação

não
lhe deve ser
imputável
, uma vez que ocorreu por conta do mecanismo da Justiça e que, portanto, o
aperfeiçoamento
da citação
não ocorreu por fato alheio à sua vontade
.

Aduz que o
art
.
202,
I
, do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo legalmente estabelecido, não condicionando tal interrupção à diligência positiva
.

Diz que
não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentar localizar a parte devedora
e que o p
rocesso permaneceu paralisado por longos períodos por morosidade do Poder Judiciário, citando diversos períodos de inércia processual não atribuíveis ao apelante
.

S
ubsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença recorrida
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, passo a proferir meu voto acerca do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação executiva.

A questão central trazida a julgamento cinge-se à ocorrência ou não da prescrição, seja ela direta ou intercorrente, em razão da não concretização da citação das executadas no processo de execução fundamentado em Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente, assiste razão ao apelante quando aponta a imprecisão técnica da sentença ao misturar conceitos de prescrição direta e intercorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente ocorre durante o curso do processo, quando este permanece paralisado por inércia do autor por prazo superior ao prescricional.

Por outro lado, a prescrição direta, relacionada à demora na citação, diz respeito à não interrupção do prazo prescricional pela ausência de citação válida dentro do prazo legal.

No caso dos autos, a sentença fundamentou-se na ausência de citação das executadas desde o ajuizamento da ação em 14/07/2017 até a prolação da sentença, o que caracterizaria, em tese, a prescrição direta e não intercorrente, apesar de o dispositivo ter declarado extinto o processo pela "prescrição intercorrente".

Quanto ao prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, objeto da execução, é necessário um exame detalhado da legislação pertinente.

A Lei no 10.931/2004, em seu artigo 44, estabelece que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta lei, a legislação cambial. A Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, por sua vez, estabelece em seu artigo 70 que as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos, contados do vencimento.

O Código Civil, em seu artigo 206, §3o, VIII, também prevê o prazo prescricional de três anos para a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, ressalvadas as disposições de lei especial.

Assim, o prazo prescricional de três anos adotado pelo magistrado sentenciante mostra-se adequado à espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

O cerne da controvérsia reside na verificação de eventual interrupção do prazo prescricional e na atribuição de responsabilidade pela não efetivação da citação.

O artigo 202, inciso I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Complementando tal dispositivo, o artigo 240, §1o, do CPC determina que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação.

Contudo, o §2o do mesmo artigo impõe ao autor o ônus de adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a regra de interrupção retroativa prevista no §1o.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que o despacho inicial foi proferido em 21/07/2017, determinando a citação das executadas.

A partir de então, seria necessário analisar se o exequente cumpriu o disposto no art. 240, §2o, do CPC, providenciando, no prazo de 10 dias, as medidas necessárias à viabilização da citação.

O apelante sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Para verificar a aplicabilidade de tal enunciado, impõe-se examinar a movimentação processual para determinar se a demora na citação decorreu de inércia do exequente ou de morosidade atribuível ao mecanismo judiciário.

Analisando a cronologia dos atos processuais
constato que existem
períodos significativos de paralisação do processo
, todavia,
não atribuíveis ao
Judiciário e sim ao próprio
exequente
na condução do feito.

No caso concreto, o fato é que transcorreram mais de
05 (cinco) anos, sem efetivação da citação, razão pela qual foi sentenciado o feito, id 151547912 (outubro/2022) reconhecendo a prescrição. No entanto, a sentença foi anulada em sede de recurso, ante a ausência de intimação prévia do credor para manifestar quanto à prescrição, conforme
decisão monocrática de id 154224698 (dezembro/2022).

Retornando os autos ao Juízo de 1o Grau, o exequente foi intimado a promover o andamento do processo, tendo constado expressamente a advertência de
que não serão analisados pedidos repetidos já analisado
s (id 189673680).

Apesar da advertência, o exequente compareceu na petição de id 189673681 (junho/2023), pedindo novamente a consulta do endereço junto aos sistemas
Infojud
e
Sisbajud
.

Razão pela qual, em outubro/2023, foi proferida nova sentença de prescrição, que mais uma vez foi anulada pelo Juízo “ad quem”, sob o mesmo fundamento de ausência de intimação prévia do exequente para manifestar acerca da prescrição.

Os autos retornaram à origem, tendo mais uma vez o exequente postulado pela consulta de endereço, que deferida, apresentou novos endereços.

Após nova tentativa de citação, não obteve êxito o exequente.

Intimou o Juízo o exequente para se manifestar quanto à prescrição, tendo em vista o transcurso de mais 07 anos sem a efetivação da citação das devedoras, decisão de id 302233878.

Apresentou o exequente petição refutando a ocorrência de prescrição e pedindo pela citação por edital (id 302233879)

Aportou aos autos a sentença, ora recorrida, id 302233880, que declarou a prescrição.

Apura-se que transcorreu mais de 0
8
(
oito
) anos desde
que ajuizada a ação e determinada a citação,
até a sentença, sem a efetiva citação das executadas
, ultrapassando em muito o prazo prescricional de
0
3 (três) anos.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que
o banco
apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos
, sempre aguardando sua intimação para
promover o andamento do feito, sob pena de extinção
, bem como, ao não se utilizar de instrumentos como a citação por edital, procedimento permitido no ordenamento jurídico, que visa sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Enfatiza-se que o Juízo promoveu o devido encaminhamento dos autos, de maneira que não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar
o
apelad
o
foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por diversos períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação da executada.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

Ademais, o contraditório foi devidamente observado, tendo o exequente sido intimado para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição, oportunidade em que negou sua incidência, porém sem apresentar fatos impeditivos relevantes.

Portanto, configurada está a prescrição
do título
, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua ocorrência e extinguiu a execução.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.
(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

No que tange ao pedido subsidiário do apelante para que não sejam arbitrados honorários recursais em caso de não provimento do recurso, razão lhe assiste.

Com efeito, o §11 do art. 85 do CPC dispõe que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

No caso, verifica-se que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença recorrida, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado pelo magistrado:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089.

Desse modo, não havendo fixação prévia de honorários advocatícios em favor da parte adversa, não há o que se falar em majoração através dos honorários recursais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”.
(N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025